Tribunal: TJSP
Processo: 2217980-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de interdito proibitório c.c pedido liminar. Decisão que indeferiu as provas requeridas pela ré, ante a ocorrência da revelia. Inconformismo. Presunção de veracidade da revelia de que todos os fatos narrados pela autora se presumem verdadeiros é relativa. Ré que, mesmo revel, pode requerer produção de provas. Inteligência da Súmula 231 do STF e artigo 349 do CPC.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de interdito proibitório c.c pedido liminar. Decisão que indeferiu as provas requeridas pela ré, ante a ocorrência da revelia. Inconformismo. Presunção de veracidade da revelia de que todos os fatos narrados pela autora se presumem verdadeiros é relativa. Ré que, mesmo revel, pode requerer produção de provas. Inteligência da Súmula 231 do STF e artigo 349 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.